Tribunal: STF
Processo: AI 88195
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. O PROCESSO EXPROPRIATORIO
ENQUADRA-SE ENTRE OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA, DE QUE COGITA O ART-325, V, LETRA "C", DO REGIMENTO
INTERNO DO STF. NÃO SE TENDO POR CARACTERIZADA, ASSIM, QUALQUER DAS
RESSALVAS DO CAPUT DO ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO E CABIVEL, CONTRA ACÓRDÃO, QUE JULGA A
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO PODE SER CONSIDERADO, NO AGRAVO REGIMENTAL,
FUNDAMENTO NOVO A ADMISSIBILIDADE DO APELO DERRADEIRO, PORQUE E, NA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE A PARTE HÁ DE DEDUZIR OS
MOTIVOS DE SUA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.